Tribunal: CARF
Processo: 35166.001602/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001602/2005-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/12/1999 a 03/08/2005
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. AJUDA
DE CUSTO. MANUTENÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador
avulso, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive sob a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
Somente as parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9o da Lei
n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração por
descumprimento de obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001602/2005-99
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 329-341) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A ajuda de custo paga aos empregados da impugnante objetivou cobrir as
despesas nos trajetos de viagens interestaduais efetuadas pelos motoristas,
que trabalhavam em dupla. Os pagamentos foram efetuados segundo o
Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a categoria e em respeito às
normas legais vigentes, inclusive com a CLT e com o Decreto no 3.048/91.
Nesse sentido, por não se tratar de rubrica integrante do salário de
contribuição, entende-se que deve ser excluída da base de cálculo da multa
aplicada a verba em questão;
b) Tal conclusão está de acordo com os princípios da legalidade e da
harmonia social na solução pacífica dos conflitos, além do que prescrevem
os arts. 78 e 72 das IN INSS/DC no 100/2003 e INSS/MPS no 3 (no sentido
de que as diárias de viagem que não excedam a 50% da remuneração
mensal do empregado não se integram no salário de contribuição) e a
Súmula 101 do TST.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 341.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da recorrente (fls. 342-348); ii) Cartão CNPJ (fl. 349); iii) Procuração (fls.
350 e 351); iv) Documentos pessoais (fls. 352).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no –
AI/DEBCAD no 35.865.663-0 (fls. 3-25) que constitui crédito tributário de penalidade em
decorrência de obrigação acessória, em face de Comércio e Transportes Boa Esperança LTDA
(CNPJ no 04.747.941/0001-78), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1999 a
08/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 486.313,30 (quatrocentos e oitenta e seis mil e
trezentos e treze reais e trinta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 12/12/2005
(fl. 3).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 10-13):
1.3. O auto registra a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com todos
os fatos geradores de contribuição previdenciária, conforme determina o art. 32, inc. IV,
§ 5o da Lei 8.212/91 [...]
3.1. Analisando a folha de pagamento, o registro contábil e a documentação apresentada
pela empresa, constatou-se descumprimento da obrigação acessória de relacionar todos
os fatos geradores de contribuições sociais na GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÃO À
PREVIDÊNCIA SOCIAL, prevista nos § 2o e § 3o do Art. 33, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, combinado com o "caput" e parágrafo único do Art. 233, do decreto
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

3.048, de 06 de maio de 1999, razão pela qual foi lançado o Auto-de-infração
358566550. com Código de Fundamentação Legal número 68.
3.2 . As contribuições não declarados encontram-se individualizados em planilha em
anexo.
[...]
4.1. Os valores não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP , correspondente neste auto
à competência s no período /01 /1999 a 08/2005, foram apuradas com base: no
percentual de seis por cento destinados ao financiamento da aposentadoria especial,
decorrente dos riscos ambientais do trabalho pago ao segurado empregado; no valor
pago a título de pro labore; contribuições que deveriam ser descontadas dos sócios ; e os
valores pagos a título de ajuda de custa que quando pagos habitualmente incorporam-se
aos salários e se sujeita ao alcance da contribuição previdenciária de acordo com a
legislação previdenciária.
4.2. Para apuração da multa aplicada foram considerados cem por do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada ao valor equivalente ao multiplicador
sobre o valor mínimo, em função do número de segurados, conforme art. 284, inciso II
do Decreto 3.048/99, conforme demonstrativo em anexo.
4.3. Não houve ocorrência de circunstâncias agravantes.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Discriminativo da multa
aplicada (fls. 14 e 15); ii) Demonstrativo das contribuições não declaradas em GFIP (fls. 16 e
17); e iii) Mandado de procedimento fiscal e demais intimações (fls. 18-25).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 27-33) alegando que:
a) Por orientação da AFPS a defendente Apresentou, RDE - retificação de
dados do empregador-FGTS/INSS, modelo 4, com código de recolhimento
905 e sem código, com suas respectivas GFIP, conforme o caso de cada
mês e RTD - retificação de dados do trabalhador FGTS/INSS, modelo 4,
código 04;
b) A ajuda de custo paga aos empregados da impugnante objetivou cobrir as
despesas nos trajetos de viagens interestaduais efetuadas pelos motoristas,
que trabalhavam em dupla. Os pagamentos foram efetuados segundo o
Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a categoria e em respeito às
normas legais vigentes, inclusive com a CLT e com o Decreto no 3.048/91.
Nesse sentido, por não se tratar de rubrica integrante do salário de
contribuição, entende-se que deve ser excluída da base de cálculo da multa
aplicada a verba em questão;
c) Também, por não haver circunstâncias agravantes, requer-se a relevação
da multa em 50%.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cartão CNPJ (fl.
34); ii) Atos constitutivos e documento pessoal do sócio (fls. 35-49); iii) RDE de 01/199 a 13 de
12/2004 (fls. 50-127); iv) RDT (fls. 128-197); v) Acordo coletivo de trabalho (fls. 198-201).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

A Delegacia da Receita Previdenciária em Belém/PA, por meio do Despacho no
12.401.4/0064/2006, de 02 de maio de 2006, determinou o seguinte:
7. Ante o acima exposto, solicito o encaminhamento deste processo ao Serviço de
Fiscalização, para que promova as devidas retificações/correções. Considerando que a
auditora fiscal, ao lavrar o Auto de Infração, elaborou um; único Relatório Fiscal -
descumprindo a regra formal prevista no art. 357, III, a, item 3, da Orientação Interna
MPS/SRP n° 11/2005, que determina a elaboração de dois Relatórios no caso de Auto
de Infração - solicitamos que o saneamento seja feito com a elaboração de dois
Relatórios Fiscais (do Auto de Infração e da Aplicação da Multa), que serão
cientificados ao contribuinte juntamente com o Despacho- Decisório emitido pela Seção
de Análise de Defesas e Recursos.
8. Atendida a solicitação acima, devolvam-se os autos a esta Seção para que seja
providenciado o envio das vias dos Relatórios Fiscais saneadores ao contribuinte.
Em resposta, informou a auditora fiscal o seguinte (fl. 212):
1. Retificamos o AI acima identificado, extraindo os valores de multa aplicados no
período 01/1999 a 05/2003, relativos ao percentual de seis por cento destinados ao
financiamento da aposentadoria especial, decorrente dos riscos ambientais do trabalho
pago ao segurado empregado. Anexamos Relatório Fiscal e planilha com as correções
devidas.
2. Com referência à incorreção destacada no item 2.2, fls 245, comunicamos que os
valores lançados em fls 14 e 15, corresponde a 100% do valor relativo as contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP, ou seja valores que deveriam ser apurado com
relação a fatos geradores de contribuições previdenciárias não informados em GFIP,
conforme item 4.2 do Relatório Fiscal,fls 10.
3. Quanto a remuneração paga a titulo de AJUDA DE CUSTO aos segurados
empregados questionada às folhas 25 a 31, temos a ressaltar que de acordo com a
legislação, A ajuda de custo tem natureza indenizatória enquanto reparação de gastos
efetuados pelo empregado na realização do serviço de interesse do empregador, porém,
quando paga habitualmente, como contraprestação do serviço prestado, incorpora-se ao
salário e se sujeita ao alcance da contribuição previdenciária. No caso, a remuneração e
paga com habitualidade aos mesmos segurados empregados, integrando o salário-de-
contribuição, e atrai a incidência da contribuição.
4. Anexamos ao AI : Relatório Fiscal complementar, planilha Discriminativa da Multa
Aplicada, planilha Demostrativa das Contribuições Previdenciárias não Declaradas em
GFIP.
O relatório fiscal complementar (fls. 213 e 214) informa que:
1. O presente RELATÓRIO complementa o relatório anterior datada de 02.12.2005 do
AUTO DE INFRAÇÃO de número 35.856.663-0, tem por objetivo excluir as
contribuições relativa ao percentual de seis por cento destinados ao financiamento da
aposentadoria especial, decorrente dos riscos ambientais do trabalho pago ao segurado
empregado, nas competências anteriores a 06/2003.
2. O sujeito passivo identificado em epígrafe está sendo AUTUADO através da presente
AUTO DE INFRAÇÃO - AI, a recolher ao Instituto Nacional de Seguro Social, a multa
já retificada no montante de RS 468.797,07 (quatrocentos e sessenta e oito mil
setecentos e noventa e sete reais e sete centavos), no período de 01/1999 a 08/2005.
3. O auto registra a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com todos
os fatos geradores de contribuição previdenciária, conforme determina o art. 32, inc. IV,
§ 5o da Lei 8.212/91.
4. Entretanto, deixar de informar o código de ocorrência na GFIP, no período de
01/1999 a 05/2003, correspondente ao percentual de seis por cento destinados ao
financiamento da aposentadoria especial, decorrente dos riscos ambientais do trabalho
pago ao segurado empregado, deveria ser lavrado Código de Fundamentação Legal-69,
ou seja, por entrega de GFIP com informação inexata, incompleta ou omissa em relação
aos dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
5. Razão pela qual excluímos do presente AUTO as contribuições previdenciárias não
declaradas, correspondente ao percentual de seis por cento destinados ao financiamento
da aposentadoria especial, decorrente dos riscos ambientais do trabalho pago ao
segurado empregado , período de 01/1999 a 05/2003.
6. As contribuições não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP , correspondente neste auto
às competências do período 01/1999 a 08/2005, foram apuradas com base: nas
contribuições de seis por cento destinados ao financiamento da aposentadoria especial,
decorrente dos riscos ambientais do trabalho pago ao segurado empregado; nas
contribuições devidas em razão do pagamento a título de pro labore; contribuições que
deveriam ser descontadas dos sócios ; e as contribuições sobre os valores pagos a título
de ajuda de custa, que quando pagos habitualmente incorporam-se aos salários e se
sujeita ao alcance da contribuição previdenciária de acordo com a legislação
previdenciária.
7. Para apuração da multa aplicada foram considerados cem por do valor devido relativo
à contribuição previdenciária não declarada em GFIP, limitada ao valor equivalente ao
multiplicador sobre o valor mínimo, em função do número de segurados, conforme art.
284, inciso II do Decreto 3.048/99, conforme demonstrativo em anexo.
8. Anexamos ao presente Relatório, planilhas com os valores da multa aplicada
devidamente retificados:
Discriminativo da Multa Aplicada e Discriminativo das Contribuições Previdenciárias
não Declaradas em GFIP.
Foram anexados também os seguintes documentos: i) Discriminativo da multa
aplicada (fls. 215 e 216); ii) Demonstrativo das contribuições previdenciárias não declaradas em
GFIP (fls. 217 e 218).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 80, de 15 de abril de 2010 (fls. 227-223), determinou a baixa dos autos em
diligência nos seguintes termos:
[...]
Por todo o exposto, considerando que não constam dos autos os campos relacionados
aos segurados empregados e contribuintes individuais infringidos pelo contribuinte,
tornou-se inviável o cálculo do valor da multa aplicada por esta julgadora para verificar
qual a multa mais benéfica. Em sendo assim, solicito que a Autoridade Notificante
efetue o cálculo da multa prevista no inciso II, do art. 32-A, da Lei n° 8.212/1991 para
fins de comparação com o valor imposto no presente Auto de Infração.
Ressalte-se que, por não existir processos conexos decorrentes da falta de recolhimento
dos tributos não declarados, o cálculo da multa mais benéfica deve se restringir ao
período 12/1999 a 12/2003. Para o período de 01/2004 a 08/2005 foi lançada a NFLD
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

conexa de n° 35.856.661-4, fato que inviabiliza o cálculo da multa mais benéfica em
decorrência da variação da alíquota aplicável para o cálculo da multa de mora da
mencionada notificação, que só será definida no momento de sua extinção.
Outra solicitação a ser feita é quanto à intimação do contribuinte para apresentar a GFIP
devidamente retificada, a fim de fazer jus à redução de 25% prevista no inciso II, § 2o ,
do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91. Lembro que, se o valor resultar em multa inferior ao
limite mínimo de R$500,00 (vide inciso II, § 3o , do art. 32-A), por competência, tal
intimação não deverá ser realizada, posto que não caberá a aplicação da redução aqui
tratada.
Assim, DECIDO baixar os autos em diligência.
Foram anexados os seguintes documentos: i) Solicitação de cópia de documentos
(fls. 231 e 232); ii) DARF (fl. 233); iii) Procuração (fls. 234 e 235); iv) Documentos pessoais
(fls. 236 e 237).
A impugnante apresentou manifestação em 22/08/11 (fls. 238-242), alegando que:
a) Houve uma excessiva majoração da multa aplicada, uma vez que não
foram observados três fatores importantes:
a. Na observação das contas correntes de pagamentos de tributos da
empresa autuada no período do levantamento dos débitos dessa
ação fiscal, constata-se que o percentual das diferenças de
contribuições levantadas é mínima em relação ao montante
recolhido normalmente no mesmo período;
b. De que a empresa autuada corrigiu a falta, ao apresentar todas as
GFIPs Retificadoras dos Dados dos Empregadores e dos
Trabalhadores, conforme documentos de n°s. 03 a 206, em
confissão aos débitos levantados, anexas à peça de defesa;
c. A inexistência de circunstâncias agravantes, comprovando que
como foi abordado no item "a", a empresa requerente sempre
honrou seus compromissos, em especial os tributários, seja nas
obrigações principais e/ou nas acessórias, resguardando-se o direito
constitucional da ampla defesa e do contraditório, quando for o
caso;
b) Não é maior que 10 o número de informações incorretas ou omitidas,
corrigidas nas RDE e RDT entregues. Assim, não prospera a solicitação
constante do antepenúltimo e penúltimo parágrafos do despacho no 80 para
que o cálculo da multa se dê segundo o art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91,
visto que são infrações e cominações legais distintas;
c) Devem ser observados os limites para a aplicação da multa constantes do
art. 32-A, § 3o, II, da Lei no 8.212/91;
d) Sobre o último parágrafo do despacho no 80, ressalta-se ká foram
apresentadas as retificadoras RDE e RDT, entregues na CEF para correção
da falta, em agosto de 2005 (antes do término da ação fiscal); e
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

e) Cabe a aplicação do quanto fixado na Súmula Vinculante no 08 do STF ao
presente caso, bem como a relevação da multa pela inexistência de
circunstâncias agravantes.
A manifestação veio acompanhada pelos seguintes documentos: i) Atos
constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 243-249); ii) Cartão CNPJ (fl. 250); iii)
Documentos pessoais (fls. 251, 254 e 255); iv) Procuração (fls. 252 e 253).
Foram anexados também: i) Termo de início de procedimento fiscal e outras
intimações (fls. 257-263); ii) Quadro I (fls. 264); iii) Anexo II - Cálculo da multa (fls. 265 e
266); iv) Folhas analíticas e documentos contábeis (fls. 267-272).
Com isso, sobreveio a informação fiscal de fls. 273-277, pela qual foi recalculada
a multa tendo em vista a superveniência da legislação mais benéfica à contribuinte (dezenove mil
cento e oitenta reais).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por meio do
Despacho 14, de 22 de janeiro de 2014, determinou o seguinte:
Às fls. 227/230, consta Despacho no 80 – 4a Turma da DRJ/BEL, decidindo pela
realização de diligência para que a Autoridade Fiscal procedesse o cálculo do valor da
multa mais benéfica para o contribuinte.
Em resposta, consta às fls. 273/276, pronunciamento fiscal, informando a revisão do
valor da multa aplicada.
Da Fundamentação e Das Providências
Da análise dos autos, verifiquei que do pronunciamento fiscal exarado às fls. 273/276,
resultante da diligência solicitada por meio do Despacho no no 80 – 4a Turma da
DRJ/BEL, o contribuinte não tomou conhecimento.
Em sendo assim, a fim de se evitar o cerceamento do direito à defesa previsto na Carta
Magna, o Sujeito Passivo, deverá ser cientificado do mencionado pronunciamento
fiscal, bem como dos anexos de fls. 264/272, ocasião em que será aberto prazo para a
manifestação dos mesmo. Após, retornem os autos para julgamento.
Após, o mesmo órgão julgador, através do Acórdão no 01-29.137 (fls. 304-322),
de 30 de abril de 2014, deu parcial provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário em
parte, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2005
AUTO DE INFRAÇÃO No 35.856.6630. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula
Vinculante no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
AJUDA
DE
CUSTO. MANUTENÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador avulso, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob
a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
Somente as parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9o da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
Foi observado pela Fiscalização, no período de 12/1999 a 12/2003, a aplicação da
penalidade menos severa, conforme preceitua o Princípio da Retroatividade Benigna,
previsto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. MULTA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte, no período de 01/2004
a 08/2005, deverá ser efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a
legislação vigente a época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
RELEVAÇÃO PARCIAL DAS COMPETÊNCIAS QUE HOUVE CORREÇÃO DA
FALTA.
É direito adquirido do contribuinte quando há amparo legal para o procedimento de
relevação parcial da multa aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de maio de 2014 (fl. 327), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 18 de junho de 2014 (fl. 329-341). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da ajuda de custo
Assevera a contribuinte que descabe a aplicação da multa cobrada nos presentes
autos, especialmente no que tange às bases de cálculo decorrentes da falta de inclusão em GFIP
dos valores pagos aos segurados empregados à título de ajuda de custos.
Isso porque, tendo em vista que as verbas em questão foram pagas em montante
não superior a 50% da remuneração mensal dos trabalhadores, conforme acordo coletivo de
trabalho firmado com a categoria (cláusula segunda), com respeito ao art. 457, § 2o, da CLT,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

bem como dos princípios da legalidade e da harmonia social na solução pacífica dos conflitos,
além do que prescrevem os arts. 78 e 72 das IN INSS/DC no 100/2003 e INSS/MPS no 3, e
Súmula 101 do TST.
Em que pesem os argumentos da recorrente, entendo que não são suficientes para
alterar o lançamento. Tendo em vista que os fundamentos do recurso voluntário são semelhantes
aos anteriormente apresentados nos autos, transcrevo o quanto afirmado pela DRJ nesse ponto,
adotando seus apontamentos como razões de decidir:
Da Rubrica Ajuda de Custo
Conforme Relatório Fiscal de fls. 10 e informação fiscal de fls. 251, a
Autoridade Lançadora considerou como parcela integrante do salário-de-contribuição a
rubrica denominada “Ajuda de Custo”, tendo em vista ter sido paga habitualmente,
como contraprestação do serviço prestado.
Com relação às verbas pagas a título de ajuda de custo, cabe observar que elas só não
integram o salário-de-contribuição nas hipóteses do artigo 28, parágrafo 9o, alíneas “b”
e “g” da Lei n.o 8.212/91, a seguir transcrito.
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
No caso em tela, a suplicante não traz aos autos quaisquer elementos comprobatórios de
que a ajuda de custo tenha sido paga em parcela única, em decorrência de mudança de
trabalho na forma da lei. Também não juntou aos autos elementos que comprovassem
que foi concedida ao aeronauta nos termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973.
Ademais, a Fiscalização, no Relatório Fiscal (fls. 08/11 e 252/253) deixa claro que a
parcela em questão foi paga aos segurados empregados de forma habitual, além do que
a própria defendente admite seu fornecimento por meio de cláusula prevista em acordo
coletivo.
Assim sendo, a Autoridade Fiscal agiu diligentemente em efetuar o presente lançamento
fiscal pautado no disposto na alínea g, § 9°, artigo 28, da Lei 8.212/91.
Quanto ao argumento de que a verba ajuda de custo não integra o salário previdenciário,
vez que tal benefício fora concedido de acordo com disposição prevista em cláusula
expressa em Acordo Coletivo de Trabalho, a qual exclui da totalidade dos rendimentos
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

pagos ao trabalhador o valor referente à ajuda de custo, não integrando, assim, o salário-
de-contribuição, tenho a tecer as considerações nos itens que se seguem.
Vale asseverar que o acordo coletivo não pode contrariar a lei, salvo em alguns pontos
expressamente delineados na Constituição Federal (art. 7o, VI, XIII e XIV). A primazia
da lei sobre o acordo e a convenção coletiva emerge do art. 9o e 444 da CLT. Como
fonte hierarquicamente inferior as convenções e acordos coletivos de trabalho não
podem ser opostos à Fazenda Pública como meio de afastar a legislação aplicável
vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores.
Os acordos coletivos são constituídos de cláusulas normativas que irão estabelecer o
conteúdo do contrato individual e de cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e
deveres recíprocos entre os convenentes. São dotados de normas jurídicas de caráter
obrigatório a serem observadas pelas partes da convenção e dos acordos que irão reger
as relações individuais dos integrantes das categorias a que tais normas se aplicam.
A própria CLT estabelece os limites de aplicação das convenções e acordos coletivos de
trabalho ao conceituá-los em seu artigo 611:
“Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou
mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam
condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações
individuais de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das
acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
Assim, mesmo que o acordo coletivo não atribua caráter salarial às verbas, apenas a lei
poderia afastar a natureza jurídica salarial das importâncias pagas ao empregado, razão
pela qual, sobre os valores pagos a título de ajuda de custo incide contribuição
previdenciária.
Sem embargo, também não desnatura a natureza salarial da verba, a previsão em acordo
coletivo de trabalho de que o benefício não integrará, para qualquer efeito, o salário dos
empregados. Isto porque o acordo coletivo, ainda que tenha força de lei perante as
partes, não pode contrariar disposto legal contido em norma tributária.
Por todo o exposto, concluo que a fiscalização cumpriu estritamente as disposições
legais vigentes, considerando que se trata de procedimento de natureza indeclinável para
o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, razão pela qual julgo procedente as contribuições lançadas
incidentes sobre a parcela denominada ajuda de custo.
Isso posto, afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001602/2005-99

Fl. 364
DF CARF MF
Original